Tribunal: TJMT
Processo: 1009187-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009187-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Prescrição e Decadência, Citação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ ADALTON EDERLI - ME - CNPJ: 04.449.688/0001-42 (AGRAVANTE), LUIZ ADALTON EDERLI - CPF: 033.891.448-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO VERIFICADO O TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL ENTRE AS DATAS DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO POR MEIO DO AVISO DE COBRANÇA – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. N
os tributos sujeitos à lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, quando o contribuinte não antecipar o pagamento nem fizer a declaração do débito, o Fisco terá, a partir do fato gerador, o prazo decadencial de cinco anos para fazer o lançamento de ofício, sendo que a constituição definitiva do crédito tributário se dá com a notificação do sujeito passivo acerca do lançamento, quando tem início o prazo prescricional, nos termos do art. 174 do CTN.

2. Não se verificando o transcurso do prazo quinquenal entre a data da constituição definitiva do crédito, que se deu por meio do aviso de cobrança, e a data do ajuizamento da ação de execução fiscal, não há falar em ocorrência da prescrição.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Luiz Adalton Ederli – ME e Luiz Adalton Ederli
contra a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento por eles manejado, mantendo a rejeição d
os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, em que pretendiam o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e da prescrição dos créditos tributários.

Em síntese, os agravantes argumentam que a decisão agravada, ao adotar como marco inicial da prescrição a data de notificação pelo Diário Oficial do Estado quanto ao aviso de cobrança fazendária, fundou-se em premissa fática equivocada.

Esclarece que ressai da certidão de dívida ativa que as causas que ensejaram a origem do débito foram a falta de recolhimento do ICMS Garantido Integral e a falta de recolhimento do ICMS sujeito ao regime de substituição tributária, e não a falta de declaração do tributo, o que ensejaria enquadramento diverso.

Realça que declarado e não pago o tributo sujeito a lançamento por homologação, a prescrição é contada da data da entrega da declaração ou da data do vencimento, o que for posterior, nos termos da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no. 1.120.295/SP, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos.

Ajunta que a certidão de dívida ativa também está fundamentada no fato de estar o contribuinte com débitos de ICMS, conforme a Resolução no. 29, de 30 de novembro de 1999, da Coordenadoria-Geral do Sistema Integrado de Administração Tributária, cujo enquadramento se deu no art. 9-B, que trata do parcelamento, que, por exigir o reconhecimento do débito pelo devedor, revela, igualmente, não ser o caso de inexistência de declaração.

Conclui que “
qualquer que seja o ângulo que se analise o crédito tributário, a prescrição deve ser contada a partir das datas de vencimento das obrigações que constam da certidão de dívida ativa, que ocorreram entre 7 de abril de 2009 a 20 de dezembro do mesmo ano
”, de modo que “
quando protocolada a ação de execução fiscal em 25 de junho de 2015, a prescrição já havia superado todo o crédito
”.

Requer, ao fim, a retratação da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição do crédito executado. Subsidiariamente, postula a submissão do presente recurso a julgamento pelo órgão colegiado, dando-lhe provimento para que seja reconhecida a prescrição apontada.

Em contrarrazões, o agravado aduz que não houve demonstração de entrega da declaração ou pagamento do imposto, a atrair a regra do lançamento por homologação, bem como que não foram identificados pedidos de parcelamentos, o que torna impertinente tal alegação, máxime se considerado que o contribuinte poderia parcelar a dívida após o lançamento de ofício do crédito tributário.

Com essas considerações, requer o desprovimento do presente agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço

do presente agravo interno.

Consoante relatado, a insurgência dos agravantes cinge-se ao pretendido reconhecimento da ocorrência da prescrição em relação aos créditos executados.

A despeito da substanciosa argumentação vertida no recurso, tem-se que a pretensão posta não merece prosperar.

Vê-se que a tese posta parte da presunção de que os enquadramentos das infrações lançadas na Certidão de Dívida Ativa revelariam que os agravantes efetuaram a declaração do débito.

Sucede que a Superintendência de Informações da Receita Pública da SEFAZ/MT, na CI n. 244/2021/CCCR/SUIRP/SEFAZ, esclareceu que “
o instrumento de formalização do crédito tributário de que trata a CDA 20143851 foram DARs, de ICMS Garantido Integral e ICMS Substituição Tributária, e TADs, gerados por fiscalização de trânsito. Consultando o sistema de conta corrente fiscal geral não constam pedidos de parcelamentos ou suspensões por processos de impugnação”
.

Colhe-se, ainda, que
“a lavratura do instrumento constitutivo denominado DAR – Documento de Arrecadação e TAD (Termos de Apreensão e Depósito), à época dos fatos geradores aqui tratados, era gerado e disponibilizado aos contabilistas/contribuintes). Quando não quitados, a Lei 70989/98 instrui sua conversão no instrumento denominado Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, conforme parágrafo 1o do art. 39-B”
.

Em conclusão, consta que
“a formalização dos créditos tributários da CDA 20143851 deu-se pelo aviso de cobrança da conta corrente n. 483329, com data de ciência em 08/11/2013, mediante publicação em diário oficial do Estado
”, cujas cópias foram devidamente anexadas aos autos (id. 95027477).

Assim, à míngua de qualquer elemento que demonstre, de forma inequívoca, que os agravantes realizaram a declaração do débito ou anteciparam o pagamento, devem prevalecer as informações supra, no sentido de que, após o lançamento de ofício pela autoridade fiscal – com a lavratura do Documento de Arrecadação e do Termo de Apreensão e Depósito –, a constituição definitiva dos créditos executados se deu com a notificação dos contribuintes por meio do Aviso de Cobrança, em
08/11/2013
, conforme revela a CDA.

Assim, considerando que a execução fiscal foi ajuizada em
25/06/2015
e que o despacho ordenando a citação dos executados ocorreu em
01/07/2015
, vê-se, à evidência, que não transcorreu o prazo prescricional de 05 anos entre a data da constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação.

Ora, como assentado na decisão agravada, nos tributos sujeitos à lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, quando o contribuinte não antecipar o pagamento nem fizer a declaração do débito, o Fisco terá, a partir do fato gerador, o prazo decadencial de 05 anos para fazer o lançamento de ofício, sendo que a constituição do crédito tributário se dá com a notificação do sujeito passivo acerca do lançamento, quando tem início o prazo prescricional, nos termos do art. 174 do CTN.

Nesse sentido tem-se o entendimento consolidado neste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data do ajuizamento da ação e a constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN”.
(N.U 0010330-24.2006.8.11.0015, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO).

(N.U 0000014-65.2009.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS - LANÇAMENTO DE OFÍCIO – TERMO FINAL – NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
O crédito referente ao ICMS não declarado e nem pago será lançado de ofício, com o prazo decadencial nos termos da regra do art. 173, I, do CTN e sua constituição se dá com a notificação do sujeito passivo do lançamento.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional
.”

(AI 124014/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022